Tribunal: TJSP
Processo: 2106287-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão - Reajuste financeiro (sinistralidade e anual) – Possibilidade, a princípio, mas que depende de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos - Inexistência de prova da regularidade do reajuste praticado pela seguradora para o ano de 2022, em 80% – Decisão reformada, em parte, para afastar, por ora, apenas o último reajuste, autorizada

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão - Reajuste financeiro (sinistralidade e anual) – Possibilidade, a princípio, mas que depende de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos - Inexistência de prova da regularidade do reajuste praticado pela seguradora para o ano de 2022, em 80% – Decisão reformada, em parte, para afastar, por ora, apenas o último reajuste, autorizada apenas a aplicação de índice anual da ANS válido para planos individuais e familiares da operadora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento – Probabilidade do direito do autor - Recurso provido, em parte.